Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Consumada a prescrição da pretensão punitiva da falta grave do apenado, perde o Estado o direito de punir, pelo decurso do tempo. No presente caso, consumada a prescrição da infração disciplinar, não pode o recorrente sofrer qualquer penalidade.
2. Agravo em execução penal conhecido e provido.